Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705966-69.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A., ESPOLIO DE DURBEN MODESTO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IVONETE PAULA DE SOUZA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A contra decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação em razão da sua deserção (ID no 64935209). 2. Os embargos de declaração opostos têm o intuito de rediscutir a matéria já analisada na decisão recorrida. Por essa razão, não se mostram adequados, considerando a finalidade do recurso (CPC, art. 1.022). 3. Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais (CPC, art. 1.021, §1o) de modo a viabilizar o recebimento dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.024, §3o). 4. Concluída a diligência, intimem-se os agravados para, no prazo legal, manifestarem-se quanto ao Agravo Interno (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se Brasília, DF, 17 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO